Tribunal: TJDFT
Processo: 0010585-37.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010585-37.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Tratam-se de apelações cíveis, interpostas, respectivamente, pela Réus, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 150297744, pags. 1.399/1.416); DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM (ID 15029750, pags. 1.462/1.479), em face da sentença (ID 15029728, pags. 1.321/1.325) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido, nos autos da ação civil pública (autos físicos n. 2013.01.1.179743-4), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em desfavor dos Réus supracitados e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB. Anteriormente, em face desta sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 15029731, pags. 1.345/1.351), pela Ré, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Estes aclaratórios não foram acolhidos pelo juízo a quo (ID 15029739, pag. 1.394), cuja decisão foi publicada no Dje no dia 18/03/2019 (ID 15029740, pag. 1.395). Em suas razões recursais (ID 15029750, pags. 1.462/1.479), os Réus, DISTRITO FEDERAL e IBRAM, defendem, em suma, a tempestividade do seu recurso, em razão de terem sido intimados da decisão que julgou os embargos de declaração supra, através da vista pessoal (“carga”), dos autos físicos originários, no dia 03/07/2019. Por conseguinte, considerando que lhes é assegurada, a contagem do prazo, em dobro, para recorrer, nos termos dos arts. 183, caput e 219, ambos do CPC/15, seu recurso é “induvidosamente tempestivo”, conquanto tenha sido interposto no dia 14/08/2019. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da análise dos autos, especificadamente da certidão cartorária (ID 15029749, pag. 1.461), na qual foi feita a remessa dos autos à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do seu protocolo, resta consignado que o recebimento dos autos físicos pode ter ocorrido no dia 03/07/2019. Por outro lado, esta relatoria constata em consulta ao sistema de processo judicial, autos físicos, deste Tribunal, que, em 02/07/2019, nos autos físicos, foi passado o andamento “242”[1], significando que os autos foram entregues, nesta data, na Procuradoria do Distrito Federal[2]: Resultado da Busca CARGA À PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL (CÓDIGO: 242) Significa que os autos do processo estão fora do Cartório. Estão na Procuradoria do Distrito Federal. Assim, necessário se torna que o juízo a quo certifique qual a data efetiva desta carga dos autos físicos originários, ou seja, a data que os autos físicos foram recebidos na Procuradoria; bem como que estes Apelantes, manifestem as razões de considerarem o dia 03/07/2019, como de recebimento dos autos físicos, apesar de constar, no sistema deste Tribunal, o dia 02/07/2019. Diante desta ordem de ideias, verifica-se que a análise da tempestividade do recurso, interposto pelos Réus DISTRITO FEDERAL e IBRAM (ID 15029750, pags. 1.462/1.478), precisa de esclarecimentos do juízo a quo e destes Apelantes. Nesse sentido, considerando-se o dia 02/07/2019, como dia do começo do prazo, e o dia 03/07/2019, como dia do início da contagem do prazo para recorrer, nos termos dos arts. 183, § 1o, 224, caput e 231, VIII, todos do CPC, aliado à contagem do prazo em dobro, de acordo com a regra advinda da interpretação conjunta dos arts. 183, caput, 219, caput, e 1.003, caput e § 5o, todos deste Código, terá como consequência o estabelecimento do dies ad quem em 13/08/2019. Por conseguinte, no caso de carga de autos físicos, a intimação pessoal ocorrerá no dia da carga, mas o prazo para recorrer começará fluir no dia útil seguinte. Nesse sentido, tem decido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CARGA DOS AUTOS. DIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. 1. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. Inteligência do artigo 231, VIII, do Código de Processo Civil. 2. A carga dos autos no dia da disponibilização da sentença no diário de justiça antecipa o prazo recursal, que começa a correr no primeiro dia útil seguinte à sua retirada do cartório, pois os autos já se encontram à disposição da parte para a elaboração das razões recursais. 3. Preliminar de intempestividade acolhida. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1120126, 20160111021790APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 318/321) (grifos nossos) Portanto, caso prospere esta ordem de ideias e fundamentos jurídicos, após a manifestação do juízo a quo e dos Apelantes retro, o recurso em comento não poderia ser admitido, em razão da sua intempestividade, pois interposto em 14/08/2019, conforme emerge da etiqueta do protocolo (ID 15029750, pag. 1.462) – fl. 1.192 dos autos físicos, a qual se coaduna com o registro do sistema eletrônico de autos físicos deste Tribunal[3]. Diante desta ordem de ideias e fundamentos, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação dos Apelantes, DISTRITO FEDERAL e IBRAM, sobre a intempestividade do seu recurso, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas, nos termos da fundamentação retro. Ante o exposto, oficie-se ao juízo a quo, para que certifique em que data ocorreu, efetivamente, a carga dos autos pelos Réus DISTRITO FEDERAL e IBRAM, imediatamente antes da interposição da Apelação de ID 15029750, pags. 1.462/1.479 – fls. 1.192/1.479 (dos autos físicos n. 2013.01.1.179743-4). Intimem-se os Apelantes DISTRITO FEDERAL e IBRAM para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem manifestação acerca da questão retrocitada, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso a intempestividade do seu recurso venha a se configurar. Após o transcurso do prazo ou a manifestação destes Apelantes, em razão da presença nos autos, tanto como Autor como Fiscal da Ordem Jurídica, intime-se o Ministério Público a manifestar-se, em igual prazo. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;CDNUPROC=20130111797434&gt;. Acesso em 20 mai. 2020. [2] Disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/informacoes/significado-dos-andamentos/significado-dos-andamentos&gt;. Acesso em 20 mai. 2020. [3] Disponível em: &lt;http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml34&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=440&amp;CDNUPROC=20130111797434&gt;. Acesso em 20 mai. 2020. Brasília, 21 de maio de 2020 08:24:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador